Tribunal: TJDFT
Processo: 0714596-76.2024.8.07.0020
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0714596-76.2024.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: JULIANO DE OLIVEIRA PIRES RECORRIDO: ANCORA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S.A. DESPACHO Comprove a parte recorrente, no prazo de 2 dias, a sua hipossuficiência econômica, juntando aos autos declaração de hipossuficiência, cópia dos 3 últimos meses dos extratos analíticos de suas contas bancárias, bem como declaração de IRPF ou certidão de isento, ou recolha o preparo, sob pena de não conhecimento do recurso. Int. Brasília/DF, 3 de dezembro de 2024. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator